Tribunal: TJES
Processo: 5030753-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030753-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA LUCIA DE AGUIAR FONSECA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A requerente ajuizou a presente demanda (ID 33097811), alegando que a ré vem efetuando descontos em seu benefício previdenciário com base em empréstimo que nunca autorizou. Diante do narrado, ela pede: declaração de nulidade do contrato, restituição do dobro do valor descontado de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora, a fim de : A) Declarar a nulidade do Contrato objeto desta demanda e determinar o cancelamento deste; B) Determinar à requerida que, no prazo de cinco dias a contar do trânsito em julgado da sentença, suspenda os procedimentos de cobrança/desconto no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa, por ato de cobrança, que desde já arbitro em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais); C) Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento;D) Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 11.697,80 (Onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido a partir do efetivo desembolso de cada desconto e com juros a partir da citação;E) Autorizar que o banco réu desconte/compense o valor de R$1.700,00 (Um mil e setecentos reais), recebido pela autora, do saldo total da condenação.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para conceder a restituição em dobro.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por BANCO BRADESCO SA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, ressalto que o banco recorrente sequer colaciona o contrato de empréstimo que contenha assinatura da autora/recorrida, ou seja, o recorrente não comprovou suas alegações. Ademais, embora o recorrente alegue que a operação bancária foi confirmada pela autora em caixa eletrônico, ele sequer juntou imagem de videomonitoramento que comprove a sua alegação.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da recorrente, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por SANDRA LUCIA DE AGUIAR:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne à restituição em dobro dos valores, objurgada pelos motivos que seguem.

Nesses termos, no que se refere à restituição em dobro, ressalto que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.” Motivo pelo qual, entendo ser devida a restituição em dobro à parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para

condenar a

recorrida Banco Bradesco S/A ao ressarcimento na forma da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Condeno o recorrente Banco Bradesco S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)